Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 09/05
Acusados:
Onaireves Nilo Rolim de Moura
Top Avestruz – Criação, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Ementa:
Emissão e distribuição pública de valores mobiliários (Contrato de
Investimento Coletivo) sem o competente registro na CVM, em infração ao
disposto no artigo 19, caput, § 1o, c/c os artigos 16, I, e 2o, IX, todos da Lei
no 6.385/76. Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. Rejeitar, pelos motivos expostos no voto do Relator, as preliminares
argüidas pelos acusados;
2. aplicar ao acusado Onaireves Nilo Rolim de Moura a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 320.720,02 (trezentos e vinte mil, setecentos e
vinte reais e dois centavos) correspondente a 15% do valor da distribuição
irregular, por infração ao disposto no art. 19, caput, § 1o, c/c os arts. 16, I,
e 2o, IX, todos da Lei no 6.385/76;
3. aplicar à acusada Top Avestruz – Criação, Comércio, Importação e
Exportação Ltda. a pena de multa pecuniária no valor de R$ 748.346,71
(setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e
setenta e um centavos), correspondente a 35% do valor da distribuição
irregular, por infração ao disposto no art. 19, caput, § 1o, c/c os arts. 16, I,
e 2o, IX, todos da Lei no 6.385/76;
4. determinar a comunicação da decisão deste julgamento à Procuradoria da
República no Estado do Paraná, uma vez que os fatos ora apreciados
configuram, em tese, infração ao art. 7o da Lei no 7.492/86, que dispõe
sobre os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de inquérito administrativo instaurado para apurar eventual ocorrência de irregularidades relacionadas
com a distribuição pública de valores mobiliários de emissão da Top Avestruz – Criação, Importação e Exportação
1/12

Ltda (atual Top Avestruz S/A Importação e Exportação), doravante "Top Avestruz".
Da origem
02. Os presentes autos originaram-se a partir da denúncia informal feita pelo Dr. Wesley Marques Branquinho,
advogado da empresa Avestruz Master Agro Comercial, Importação e Exportação Ltda., em 30.11.2004, através da
qual informou que a empresa Top Avestruz vinha irregularmente emitindo e distribuindo contratos similares a
Contratos de Investimento Coletivo – CIC. Com base nessa informação, a Gerência de Fiscalização Externa – 1 (GFE-
1) consultou a página a página da Top Avestruz na rede mundial de computadores, e confirmou que esta oferecia ao
público em geral um contrato denominado "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda no Sistema
de Hotelaria Pré-Paga com Garantia de Recompra" (fls. 36/38).
Dos Fatos
03. Em 01.12.2004, foi editada a Deliberação CVM no 474/04 (fls. 71/72), que alertou o mercado e o público em geral
que a Top Avestruz não se encontrava registrada na CVM como companhia aberta, e não estava, portanto, habilitada
a oferecer publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo conforme definidos no inciso IX do
artigo 2o da Lei n.o 6.385/761.
04. Ademais, a referida Deliberação determinou àquela sociedade que se abstivesse de ofertar ao público quaisquer
títulos ou contratos de investimento coletivo, em especial os contratos sob a designação de "Compromisso de Compra
e Venda no Sistema de Hotelaria Pré-Paga com Garantia de Recompra", sem o competente registro na CVM.
05. Em 10.12.2004, foi elaborada a SOI/GFE-1/No03/04 (fls. 103), com o objetivo de coletar cópias de documentos
junto à empresa e verificar o cumprimento da Deliberação supramencionada.
06. Em conseqüência da inspeção em questão, em 17.01.2005, foi elaborado o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
1/No02/2005 (fls. 04/13), cujas principais constatações encontram-se a seguir:
i. A forma de captação e o instrumento utilizado para captação de recursos, então denominado "Contrato de
Obrigações Mútuas com Seguro Garantia" caracterizaram apelo à poupança pública, mediante a emissão de
contratos assemelhados ao de investimento coletivo, sob a promessa de rentabilidade pré-determinada,
"encobertos" sob a atividade de exploração das atividades de compra, venda e cria de avestruz em regime de
hotelaria pré-paga;
ii. Juntamente com o contrato citado no item anterior, a Top Avestruz oferecia um "Certificado de Garantia de
Obrigações Contratuais", de emissão da Companhia Mutual de Seguros, acompanhado da competente apólice
de seguros, que previam a indenização, ao comprador, de eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência
contratual do vendedor;
iii. O Sr. Onaireves Nilo Rolim de Moura, que atendeu à fiscalização da CVM, pareceu ser "sócio-capitalista
oculto" da empresa, pelo fato de a sede da empresa inicialmente situar-se em sua propriedade, e de não terem
os inspetores mantido contato algum com os sócios declarados da empresa. Ademais aquele senhor possuía
procuração da empresa com amplos poderes e assinava como Diretor Administrativo, tendo respondido todas
as indagações como verdadeiro proprietário da inspecionada; e
iv. Em duas ocasiões distintas, dias 13 e 15.12.2004, os inspetores da CVM constataram in loco o
descumprimento da Deliberação CVM n.o 474/04, pela Top Avestruz, com a venda de contratos a clientes que
eram atendidos a vista daqueles servidores, mesmo após o Sr. Onaireves Moura ter sido informado da
existência da Deliberação "Stop Order".
07. Entre 28.02 e 04.03.2005, foram efetuadas novas diligências na Top Avestruz, em continuidade à inspeção
supracitada. Através destas, foi elaborado um novo Relatório de Inspeção em 10.06.2005, o CVM/SFI/GFE-1/No
013/05 (fls. 14/31), com as seguintes conclusões:
i. A Top Avestruz continuou a emitir os contratos de venda de avestruzes, com cláusula de recompra das aves
até o dia 03.01.2005, em descumprimento à Deliberação CVM n.o 474/04; e
ii. A partir de 04.01.2005, a Top Avestruz alterou sua forma de operacionalização, contratando com seus clientes
de maneira diversa, excluindo do contrato a cláusula de venda de animais e se "limitando" exclusivamente às
operações de hotelaria e "recompra" das aves. A "recompra" pela Top Avestruz somente ocorreria se, após
determinado prazo, o cliente não conseguisse comprador para as aves nem se manifestasse a respeito.
2/12

08. Segundo o Relatório de Inspeção, o Sr. Onaireves Moura informou aos inspetores que a mudança no contrato
ocorreu apenas para atender às exigências da CVM, e que seus clientes comprariam os animais através de indicação
da Top Avestruz, de algum vendedor ou Cooperativa ligada aos investidores da empresa (Coopertop) (fls 24).
09. Diz ainda aquele Relatório de Inspeção que foram verificadas inconsistências na contabilidade da Top Avestruz.
Algumas dessas se caracterizaram pela falta de explicitação do período de apuração, apropriação indevida de valores
ao resultado do exercício, ao invés de à rubrica de Estoque e falta de clareza na identificação de algumas rubricas,
inclusive uma apresentando denominação Outros e com saldo correspondente a 60% do grupo de Aditamento a
fornecedores (fls 27).
10. Em 18.04.2005, foi realizada uma inspeção no escritório da Coopertop, situado no mesmo prédio da sede da Top
Avestruz (fls.23/25). De acordo com os inspetores, foi verificado que, dentre os objetivos daquela cooperativa, não se
encontrava a comercialização de avestruzes, fato este que contrariou a afirmação prestada pelo Sr. Onaireves Moura,
de que a Coopertop poderia ser indicada como fornecedoras de aves para seus clientes.
11. Nessa mesma ocasião, o Sr. Onaireves Moura, conforme solicitação dos inspetores, informou que seus clientes
estariam apenas recomendados a adquirir as aves dos seguintes criadores: Fazenda Areia Branca, de Santa
Catarina; Fazenda Lagoa, de São Paulo; e de criadores cooperados da Cooperavestruz.
12. Ainda no decurso da mesma inspeção, os inspetores tomaram conhecimento de que o trabalho de auditoria na
Top Avestruz, contratado junto a Russel Bedford, havia sido cancelado. Segundo o Sr. Pedro Nunes de Gouveia,
Diretor de Auditoria, a desistência foi motivada pelo conhecimento, por parte dos sócios, dos problemas que a
Avestruz Master, empresa que atuava no mesmo ramo, estaria tendo junto a CVM. Concordaram, então, que, tendo
em vista a similaridade das atividades das duas empresas, o resultado final de um trabalho de auditoria poderia ser
prejudicial para a Top Avestruz (fls. 25/26).
13. A partir da análise dos contratos com seguro entregues pela Top Avestruz para subsidiar o trabalho de auditoria,
os inspetores concluíram que o "pré-conhecimento" do preço pago pelos clientes na compra das aves tornava-se mais
evidente quando a empresa garantia a rentabilidade dos seus investimentos, "superior a qualquer aplicação do
mercado financeiro", conforme material publicitário utilizado pela Top Avestruz (fls. 26/28).
14. Em 19.04.2005, o MM Juízo da 2a Vara Cível de São Paulo, atendendo ao pedido de liminar proposto pelo
Ministério Público de São Paulo (fls. 565/576), determinou a imediata suspensão das atividades da Top Avestruz, sob
pena de multa diária de R$ 500.000,00.
15. Em 09.06.2005, a Top Avestruz alterou sua natureza jurídica, passando de sociedade limitada para sociedade
anônima de capital fechado, conforme consta nos documentos apresentados nos autos às folhas 891 a 899. De
acordo com tais documentos, houve também alteração na estrutura de capital com a saída da empresa individual
Onaireves Nilo Rolim de Moura – Consultinvest, que cedeu a totalidade do seu capital para os sócios Vanderlei
Manoel Inácio e Maria Terezinha Fernandes dos Santos, que passaram a deter 95% e 5%, respectivamente, do
capital da Top Avestruz. O Sr. Onaireves passou a exercer o cargo de presidente, porém sem deter qualquer
participação acionária.
16. Em 08.09.2005, foram enviados os OFÍCIOS/CVM/SFI/GFE-1/No 096 (fls. 593/594), 097 (fls. 597/598) e 098 para
as empresas Fazenda Lagoa, Fazenda Areia Branca e Cooperativa dos Criadores de Avestruz do Brasil -
Cooperavestruz, respectivamente, a fim de verificar a veracidade da informação prestada pelo Sr. Onaireves Moura de
que apenas recomendava seus clientes a outras fazendas.
17. Em 20.09, 26.10 e 09.11.2005, foram recebidas as respostas aos ofícios supracitados (fls. 595/596, 607 e
599/600) informando, principalmente, o que se segue:
i. Quanto à indicação de vendedores de avestruzes, o Sr. Walter Augusto de Carvalho, da Fazendo Lagoa,
afirmou que a Top Avestruz nunca indicou ou solicitou a venda de avestruzes para seus clientes;
ii. O Sr. Júlio Fialkoski, da Fazenda Areia Branca, respondeu que firmou, em 09.02.2005, um Contrato de Parceria
Rural com a Top Avestruz, representada pelo Sr. Onaireves Moura, cujo objeto era a venda de avestruzes de
sua propriedade, e também que a Top Avestruz não indicou esta fazenda para a realização de venda de
avestruzes para seus clientes;
iii. A Cooperavestruz informou que a relação com a Top Avestruz é apenas de prestação de serviços de
incubação para a mesma, no máximo alguns associados venderam filhotes para a Top Avestruz, assim como
todo o mercado fez;
3/12

iv. Quanto à venda de aves diretamente para a Top Avestruz, o responsável pra Fazenda Lagoa comunicou que o
objetivo da mesma é a venda de avestruzes para formadores de plantéis ou para o abate, sempre feita
diretamente aos clientes, e que como não conhecia os clientes da Top Avestruz, não poderia afirmar se havia
negociado aves diretamente com os mesmos;
v. O sócio da Fazenda Areia Branca asseverou que não houve venda de avestruzes para os clientes da Top
Avestruz, pois conforme cláusula 7a do Contrato de Parceria Rural, todas as avestruzes, inclusive as que
nasceriam até Abril/2005, seria compromisso da Contratante adquiri-las nas mesmas condições;
vi. A Cooperavestruz atestou que as vendas de seus associados foram feitas diretamente para a Top Avestruz e
não para clientes desta;
vii. Quanto à identificação das aves transacionadas diretamente com a Top Avestruz, o Sr. Walter Carvalho, da
Fazenda Lagoa, informou que todas as aves são identificadas com um microchip. Já o representante da
Fazenda Areia Branca afirmou que a Top Avestruz forneceu os microchips e o veterinário, bem como que todas
as aves oriundas da sua fazenda possuem identificação. A Cooperavestruz declarou que os microchips das
aves vendidas para a Top Avestruz foram colocados pelo próprio veterinário desta última;
viii. O Sr. Walter Carvalho manifestou que a Top Avestruz realizou algumas compras de avestruzes de sua
fazenda, com as notas fiscais sendo emitidas em nome desta empresa. Ressaltou que em 08.2004, a Top
Avestruz adquiriu 65 aves, pagas anteriormente à retirada das mesmas, e que posteriormente, em 02.2005, a
empresa comprou mais 147 avestruzes, com idades entre 4 e 5 meses, que também foram quitadas. A Top
Avestruz ainda negociou a compra, em 03.2005, de outros 154 animais, mas em virtude da falta de pagamento
a operação não foi concretizada;
ix. O Sr. Walter Carvalho informou ainda que a Fazenda Lagoa enviou um contrato para a Top Avestruz, para
aprovação e assinatura, que ainda não havia retornado. Revelou, também, que as aves objeto dessa venda
ainda se encontravam na fazenda, tendo em vista que a empresa não pagou o valor referente à hospedagem,
tampouco retirou as aves. As avestruzes estariam, à época da informação (20.09.2005), com 11 a 12 meses e
prontas para o abate;
x. O Sr. Júlio Fialkoski, da Fazenda Areia Branca, expôs que em virtude de falta de cumprimento, pela Top
Avestruz, de obrigações contratuais com relação ao pagamento das aves, da hospedagem, da alimentação e
medicamentos, efetuou um recálculo do número de aves a que a empresa teria direito, resultando num total de
239 avestruzes, que seriam transportadas para a propriedade da Top Avestruz, conforme fossem liquidadas as
pendências financeiras citadas acima; e
xi. A Cooperavestruz comunicou que não é empresa comercial, apenas prestadora de serviços de incubação, para
associados, em condições especiais, e para não associados, de forma remunerada, não tendo, portanto,
realizado vendas de aves para a Top Avestruz.
18. Segundo o Relatório da Comissão (fls. 906/922), com o objetivo de obter a(s) identificação(ões) do(s) real(is)
vendendor(res) das avestruzes e a obtenção de maiores informações sobre as operações e as negociações da
empresa, em 07.07.2005, foram contatados, pelo OFÍCIO CIRCULAR/SFI/GFE-1/No 083/05 (fls. 612), 108 investidores
da Top Avestruz.
19. De acordo com as informações obtidas nessas diligências (fls.621, 632, 641, 691, 698 e 709), verificou-se que a
maior parte dos investidores identificou a Top Avestruz como sendo o vendedor das aves, através de sua matriz, em
Curitiba-PR, ou da sua filial, em São Paulo-SP. Apenas 4 compradores afirmaram que o vendedor foi o Sr. Onaireves
Moura.
20. Conforme consta dos autos (fls. 747), os investidores informaram ainda que não houve indicação de quaisquer
vendedores, contrariando o declarado pela Top Avestruz, como visto anteriormente. Todos os clientes afirmaram que
tomaram conhecimento do negócio através de alguns meios, como: outdoors, mídia, indicação de outras pessoas,
contato telefônico com a Top Avestruz, site da mesma, ou nas suas próprias instalações.
21. Em relação a recompra, de acordo com documentos constantes nos autos às folhas 878 e 880, apenas 4
investidores possuíam contratos liquidados regularmente. O Sr. Luis Fernando Moura escreveu, conforme consta à
folha 856, que "foi tentado o acordo com a devolução do que foi previamente pago, no entanto, sem solução".
22. Segundo reportagens obtidas na rede mundial de computadores (fls. 609 e 610), muitos investidores, ao cobrarem
um retorno da Top Avestruz, receberam como resposta apenas que não existia previsão de liquidez e nem data de
4/12

pagamento, existindo, inclusive, casos de compradores que não receberam nem o valor aplicado inicialmente.
23. Em resposta a esses trechos jornalísticos (fls. 610), o Sr. Onaireves Moura declarou que a empresa possuía
avestruzes para todos os investidores e que essas eram a garantia do negócio. Afirmou ainda, que não possuía
recursos para a recompra das aves e que se pagasse não teria como suprir a alimentação dos animais.
24. Em depoimento à Comissão, o Sr. Onaireves Moura declarou que (fls. 900 e 901):
i. A partir de 20.04.2005, em virtude de decisão judicial da 28a Vara Cível do Estado de São Paulo, a Top
Avestruz foi impedida de operar no mercado em todas as atividades, que não a comercialização de avestruzes,
sob pena de multa diária de R$ 500.000,00, conforme documentos de fls. 903 e 904. Também por decisão
desse mesmo Juízo, em 24.08.2005, a empresa foi obrigada a retirar o seu site da internet (fls. 902);
ii. A empresa não vinha honrando financeiramente os contratos em virtude da decisão judicial citada no item
anterior e que ofereceu aos investidores a opção de retirarem suas aves, "podendo os mesmos dispor delas
como desejarem". Não obstante, eventualmente, vinha comprando aves de investidores da Top Avestruz que
apresentava maiores dificuldades;
iii. "a empresa tem, em seu estoque, as aves de todos os investidores" e que não estava sendo processada
judicialmente;
iv. a mudança de seguradora deu-se por problemas com o limite da apólice;
v. o próprio, que é registrado como produtor rural, vendia aves aos investidores, que posteriormente as
hospedavam na Top Avestruz;
vi. a alteração da natureza jurídica da Top Avestruz, de sociedade limitada para sociedade anônima de capital
fechado, foi efetuada com o objetivo de obter o registro na CVM e que a única alteração que ocorreu na
estrutura de capital da empresa foi a transferência da participação da Consultinvest para pessoa física, sem
mudança nas participações dos demais sócios;
vii. tendo em vista que todos os clientes possuem as suas respectivas aves, que têm em média 14 meses, a
perspectiva para solução do negócio seria levar as mesmas até a postura, que se inicia em agosto de 2006. A
comercialização dos filhotes viabilizaria a liquidação dos contratos pendentes; e
viii. o número de clientes caiu de 200, em abril de 2005, para cerca de 150, atualmente, em virtude de alguns
contratos.
Das Responsabilidades
25. Diante do exposto, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização das pessoas a seguir nominadas, uma
vez que restou configurada a emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem o competente registro na CVM,
em infração ao disposto no artigo 19, "caput" e parágrafo 1o, combinado com os artigos 2o, inciso IX, e 16, "caput" e
inciso I, todos da Lei n.o 6.385/76:
i. TOP AVESTRUZ – CRIAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; e
ii. ONAIREVES NILO ROLIM DE MOURA, administrador da Top Avestruz.
Das defesas
26. Em 15.05.2005, foram protocoladas as defesa dos indiciados Top Avestruz (fls. 947/956) e Onaireves Nilo Rolim
de Moura (fls. 959/967) que, em suma, alegam o que se segue:
i. O presente processo administrativo deve ser arquivado, pois extrapolou o prazo legal para a sua conclusão;
ii. Em 07.10.2005, foi requerida a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito em mais de 90 dias, esta foi
deferida. Em 16.01.2006, nova prorrogação foi pleiteada e da mesma forma deferida. Porém foram deferidas
sem qualquer fundamentação, devendo acarretar a nulidade, uma vez que todas as decisões devem conter
fundamentos que levam o julgador a concluir daquela forma;
iii. Impossibilidade de sigilo deste inquérito, haja vista que, para que o processo administrativo tramitasse em
segredo de justiça, deveria ter a CVM solicitado ao Poder Judiciário autorização para tanto. Nada disso foi feito,
revelando a nulidade do feito;
5/12

iv. Apesar de entender que a sua forma de atuação no mercado não se amolda à prática de comércio de contratos
de investimento coletivo, a Top Avestruz tentou efetuar o seu registro na CVM, o que foi por esta obstado,
inclusive, com o cancelamento de audiências;
v. Mesmo assim, desde logo, a Top Avestruz alterou o regime societário, com vistas a proceder ao registro na
CVM, tanto que hoje, é uma empresa sob o regime de sociedade anônima de capital fechado;
vi. A multa imposta pela Deliberação 474/04 foi suspensa pela decisão do TRF da 2a Região, não podendo se falar
de aplicação da mesma em todos os contratos celebrados, enquanto a decisão do TRF da 2a Região estava
em vigor;
vii. Desde o início de suas atividades, a Top Avestruz teve como interesse a constituição do maior plantel
reprodutor do país, e de melhor qualidade, para que pudesse fomentar o mercado com filhotes e ovos de
qualidade elevada;
viii. Diante da impossibilidade de constituir um grande plantel a partir das aves que estão no país atualmente, a Top
Avestruz definiu uma estratégia onde os parceiros seriam fundamentais, pois com a aquisição das aves pelos
parceiros e hospedagem delas nas propriedades rurais administradas pela defendente, essa poderia criar as
aves, com tecnologia e atenção necessárias e, ao final do período de hospedagem, adquiriria as aves adultas
por preços abaixo do mercado ou, no máximo, no preço de mercado, porém com qualidade garantida;
ix. Isso revela que as circunstâncias do negócio realizado não eram caracterizadoras de contrato de investimento
coletivo, até porque, ao final do prazo, poderia o comprador ficar com o animal ou vendê-lo para terceiros;
x. Como não havia mais animais para a venda, a Top Avestruz passou a ofertar a modalidade de parceria rural,
onde o parceiro outorgante poderia adquirir a ave e entregá-la para a defendente, em forma de hospedagem.
Essas aves poderiam ser adquiridas de terceiros, inclusive do Sr. Onaireves Nilo Rolim de Moura, pois esse é
produtor rural cadastrado e possuía vários filhotes para a venda;
xi. Isso não significa burlar a lei, até porque não há qualquer vedação legal, quanto à compra das aves da pessoa
física de um dos sócios da defendente;
xii. As características dos contratos celebrados não são de contrato de investimento coletivo, mas sim de parceria
rural ou de simples compra e venda;
xiii. Todo negócio tem como fim o lucro e isso só não basta para se intitular a negociação como eminentemente
financeira;
xiv. A Deliberação 474/04 da CVM foi integralmente cumprida, pois não houve mais celebração de contrato de
compra e venda, com garantia de recompra de avestruzes; e
xv. Se foram atendidos os termos da Deliberação supracitada, nenhuma sanção pode ser aplicada, em decorrência
do presente inquérito.
27. Ao final, a Top Avestruz propõe que o presente inquérito administrativo seja suspenso, concedendo-se prazo
razoável para que proceda ao registro perante a CVM.
É o relatório.
VOTO
I – DAS PRELIMINARES
I.i) Das Argüições de Nulidade: Ofensa ao Contraditório e à Ampla Defesa; Coleta de Provas sem a
Participação dos Acusados; Impossibilidade de Sigilo do Inquérito e Falsidade na condução do
Processo.
01. As preliminares argüidas pelos acusados, todas com o escopo de obter a declaração de nulidade, com o
conseqüente arquivamento deste processo, carecem de fundamento jurídico-legal, e, por conta disso, não merecem
acolhida.
02. De início, considero oportuno citar a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo a qual 2:
"O princípio da garantia de defesa, entre nós, está assegurado no inc. LV do artigo 5o da Constituição
6/12

Federal, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal
(Constituição Federal, art.5o, LIV), que tem origem no" "due process of law" do Direito anglo-norte-
americano.
Por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito adequado como a cientificação do
processo ao interessado, oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu direito,
acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis".
03. O Inquérito e o correlato Processo Administrativo, no âmbito desta Autarquia, são regidos pela Resolução CMN no
454/77 e pela Deliberação CVM n° 457/02, as quais distinguem bem estas duas fases. A fase preliminar de cunho
eminentemente inquisitorial, conduzida por uma Comissão Inquérito formalmente constituída, tem por escopo a
investigação dos fatos, mediante a coleta de provas, que permita identificar a materialidade de um ou mais ilícitos bem
como os indícios de sua autoria, findando-se com a elaboração do Relatório, que, de forma pormenorizada, descreve
as infrações porventura verificadas e aponta os supostos responsáveis pelo seu cometimento.
04. Equivocam-se os acusados, quando afirmam que tiveram sua defesa cerceada, por não terem sido notificados
dessa fase, nem participado da coleta de provas. Em outras palavras, este estágio do procedimento configura apenas
um conjunto de diligências tendente à apuração da materialidade da infração e dos possíveis autores, cujas provas
colhidas terão necessariamente de passar pelo crivo do contraditório, para se tornarem válidas e idôneas à eventual
condenação dos apontados no relatório da Comissão como responsáveis.
05. A doutrina equipara esta fase ao que no processo penal é definido como inquérito criminal: é a fase de coleta de
provas, de investigação dos fatos, de tomada de depoimentos. Nesta fase, podem ocorrer até mesmo investigações
sigilosas para salvaguarda das provas, elucidação dos fatos, e até proteção aos possíveis indiciados, sendo
desnecessária e ilógica a ida ao Poder Judiciário para se obter autorização ou mesmo o reconhecimento do que já é
da própria natureza dessa etapa do procedimento, i.e., o seu caráter sigiloso.
06. Somente após a apresentação do Relatório é que se instaura a fase litigiosa do procedimento, i.e., o processo
administrativo propriamente dito, a ser conduzido sob a garantia constitucional do contraditório, como elemento
constitutivo do direito de ampla defesa do acusado, que, no bojo do processo sancionador desta Autarquia, também
há muito se vem chamando de indiciado. Saliente-se que é, nesta fase, que aos acusados é oportunizado contradizer
a acusação, requerer diligências e apresentar provas em defesa de suas alegações.
07. Cumpre destacar, em face da conceituação de Hely Lopes Meirelles, citada anteriormente, que, no momento
correto, foi assegurada aos acusados a garantia de ampla defesa: o rito adequado foi observado, foram eles
cientificados do procedimento e contestaram as acusações.
08. Nesse sentido, vale transcrever a Ementa do Acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, em
julgamento de apelação, realizado em 28.09.94, pertinente ao Mandado de Segurança no 91.0004543-8 impetrado em
relação ao Inquérito Administrativo CVM no15/90:
"I- Administrativo - Inquérito - Cerceamento de Defesa - Inocorrência - O inquérito administrativo
constitui mera fase investigatória, que precede ao processo administrativo, e que tem por fim apurar a
ocorrência do fato ilícito, que uma vez provadas a sua materialidade e autoria, propiciarão a instauração
deste último. O contraditório só se instalará após a instauração do processo administrativo, instruído
com o que apurar no inquérito.
II- Apelação Improvida - Sentença Confirmada."
09. É, portanto, absolutamente legal e constitucional a conduta seguida por esta CVM, que tem respaldo tanto na
doutrina como na jurisprudência.
10. Cabe assinalar, à guisa de esclarecimento, que as inspeções realizadas na Top Avestruz foram acompanhadas
pelos respectivos responsáveis, tendo sido facultada nos depoimentos a presença de seus procuradores, sendo
pública a prova das irregularidades acostadas aos autos.
11. No que diz respeito à argüição de falsidade, é sustentado que o presente processo administrativo " foi uma
montagem grotesca que visou prejudicar a imagem da defendente perante seus clientes e potenciais parceiros",ao
argumento de que tanto o MEMO/GFE-1/N° 028/04, datada de 30.11.04, que propôs a edição da Deliberação CVM n°
474/04, como esse próprio ato, de 01.12.04, foram emitidos posteriormente aos documentos de fls. 32/69.
12. Novamente equivocam-se os acusados no seu desiderato de anular o processo. Os documentos de fls. 32/69 por
eles aludidos consubstanciam todo, senão boa parte do material publicitário e explicativo da atividade por eles
7/12

explorada, disponível, na ocasião, na página da Top Avestruz na rede mundial de computadores, e que teve o dia
02/12/04 apenas como data de sua impressão por esta Autarquia. Com efeito, tais documentos tão-somente
materializaram o que já se tinha conhecimento, ao tempo da proposta de edição da stop order, em 30.11.04, como
bem reportou a área técnica em sua manifestação (MEMO/GFE-1/N° 028/04, de fl. 70).
13. Sobre essa questão, vale esclarecer que, no exercício da competência de prevenir situações anormais no
mercado, a CVM procura editar, de maneira rápida e eficaz, verdadeiros comandos para que seus destinatários
cessem certas práticas prejudiciais ao regular funcionamento e, em geral, se adaptem ao regime da Lei n° 6.385/76.
Foi o que o ocorreu no caso vertente. Ao constatar, na rede mundial de computadores, que a Top Avestruz, por
aquele veículo de divulgação de informação, atraia o público investidor, mediante oferta de contratos com as
características de um investimento coletivo, nos moldes do artigo 2°, inciso IX, daquela lei, a Superintendência de
Fiscalização (SFI), à fl. 70, prontamente sugeriu ao Colegiado a edição da referida ordem, que veio a ser
posteriormente editada.
14. Por todo o exposto, impõe-se também o não acolhimento da presente preliminar.
I.ii) Excesso de Prazo – Nulidade das Decisões que Prorrogaram os Prazos de Conclusão do Inquérito por
ausência de fundamentação.
15. Esta preliminar também não merece prosperar. Prevista no artigo 3° da Resolução CMN n° 454/77, com redação
dada pela Resolução n° 2785/00, a prorrogação do prazo de investigação é ato que prescinde de fundamentação por
parte da autoridade responsável pela instauração da fase inquisitorial do procedimento. Diz-se isso em função do seu
caráter discricionário, cujo juízo de conveniência e oportunidade para a prática é realizado a partir da constatação de
que a materialidade e os indícios de autoria da infração ainda se revelam insuficientes nos autos para a formação da
opinio delicti por parte da Comissão de Inquérito.
16. Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da fase investigativa do presente
processo sancionador.
I.iii) - Do Registro na CVM
17. Nesta preliminar, os acusados alegam que, apesar do interesse em obter o registro desde o início da atuação da
CVM, foi impedida de assim proceder, por obstáculos instalados pela própria Autarquia. Aduzem que a Top Avestruz
transformou-se em sociedade anônima, mas que não se tornou companhia aberta porque a CVM não lhe teria
proporcionado condições para efetuar o respectivo registro. Citam uma audiência agendada, em 30.03.05, com a ex-
diretora, Dra. Norma Parente, que, segundo eles, não a realizou devido a uma sessão de julgamento marcada para o
mesmo horário.
18. É improcedente o argumento utilizado pelos defendentes para justificar a falta de registro de distribuição pública
de contratos de investimento coletivo. Durante dos trabalhos de investigação, os dirigentes da Top Avestruz foram
alertados pelos inspetores desta Autarquia sobre a obrigatoriedade de atendimento às disposições da Lei n° 6.385/76,
caso permanecessem captando recursos junto ao público. Neste particular, vale destacar a superveniência da
Deliberação CVM n° 474, de 01 de dezembro de 2004, que determinou àquela empresa que se abstivesse de ofertar
ao público quaisquer títulos ou contratos, em especial aqueles sob a designação de "Compromisso de Compra e
Venda no Sistema de Hotelaria Pré-Paga com Garantia de Recompra", sem o competente registro nesta CVM. Tal
comando foi totalmente ignorado pela empresa, a qual continuou a emitir contratos de venda de avestruzes com
cláusula de recompra. Foi o que se constatou na diligência realizado no escritório de venda aberto em São Paulo,
entre 28.02 a 04.03.05, consoante Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N° 013/05 (fls. 14 a 31).
19. Desta forma, é de todo descabido esse ponto argüindo pelos defendentes, não devendo sequer ser admitido como
circunstância atenuante para prática que lhe são imputadas.
II – DO MÉRITO
20. No caso vertente, o reconhecimento da responsabilidade dos acusados exige a apreciação das atividades por eles
desenvolvidas, compreendidas na exploração comercial de avestruzes, à luz do artigo 2°, inciso IX, da Lei n°
6.385/76, que conceitua como valores mobiliários quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo,
quando ofertados publicamente, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Como
tais, o caput daquele artigo impõe a submissão de toda oferta pública daqueles contratos ao regime da citada lei, da
qual exsurge o ônus de prévio registro nesta Autarquia. É o que preceitua o artigo 19, caput, daquele diploma.
8/12

21. Conforme visto, em 01.12.04, esta CVM, com base nas informações extraídas da página da Top Avestruz na rede
mundial de computadores, publicou a Deliberação CVM n° 474/04, que, além de alertar ao mercado e ao público em
geral que aquela empresa não se encontrava registrada como companhia aberta, e que, por conseguinte, não estava
habilitada a ofertar publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo, consoante definição prevista
no inciso IX do artigo 2° da Lei n° 6.385/76, determinou àquela empresa que se abstivesse de atuar da forma antes
mencionada, em especial ofertando ao público os contratos sob a designação de "Compromisso de Compra e Venda
no Sistema de Hotelaria Pré-Paga com Garantia de Recompra", sem o competente registro nesta Autarquia.
22. Posteriormente, em inspeção realizada na sede da indigitada empresa, entre os dias 13 e 17.12.04, a área de
fiscalização constatou que a Top Avestruz valia-se do que denominava de "Contrato de Obrigações Mutuas com
Seguro Garantia" em substituição mencionado " Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda no
Sistema de Hotelaria Pré-Paga com Garantia de Recompra".
23. Ao final das investigações, a Comissão de Inquérito concluiu, no item 61 do seu Relatório, que a "Top Avestruz
emitiu e distribuiu, após a publicação da Deliberação CVM n° 474/04 (ocorrida em 03.12.04), pelo menos 229
contratos, alcançando o montante de R$ 2.138.133,47, que foi obtido a partir do somatório dos registros constantes na
coluna "valor de Compra" da relação de contratos com seguro, por vencimento (fls. 547 a 552), emitidos entre
08.12.04 e 24.02.05" em infração ao disposto no referido artigo 19, "caput", parágrafo 1o, combinado com os artigos.
16, I, e 2o, IX, todos da Lei no 6.385, de 07.12.76.
24. De acordo com a área técnica, o modelo de "Contrato de Obrigações Mútuas com Seguro Garantia" apresentava
como objeto a compra e venda de avestruzes da raça African Black. Após a quitação, era emitido um "Certificado de
Origem Animal", onde constava a especificação do animal (data de nascimento, sexo, número do "microchip " de
identificação e a filiação). Efetivada a compra, emitia-se ao comprador um "Certificado de Garantia de Obrigações
Contratuais", emitido pela Companhia Mutual de Seguros, que assegurava uma indenização no valor do resgate do
investimento caso o vendedor não cumprisse as obrigações do contrato. Constatou-se ainda que, naquele modelo de
contrato constava ainda a seguinte cláusula: "No caso de revenda, a VENDEDORA obriga-se a recomprar as aves na
data de 28/02/2005, (...) pelo valor de R$ 3.370,04...".
25. Conforme pode ser observado às fls. 118 a 120, a empresa utilizava-se de três tabelas de preços de avestruzes, 3
das quais constavam discriminando os valores de venda, recompra e rendimento auferido, de acordo com a idade do
animal.
26. Em uma posterior diligência, motivada por um anúncio publicado no jornal "Folha de São Paulo", em 10.01.05, (fl.
153), realizada no escritório da acusada, na cidade de São Paulo4, também se teve acesso aos contratos celebrados
entre a data de publicação da stop order, e o dia 03.01.05 (fls. 243 a 293). Neles também se verificar a presença de
cláusula pela qual a Top Avestruz se obriga a recompra de aves nos referidos instrumentos, o que evidencia o
descumprimento da deliberação.
27. Ainda nos trabalhos de inspeção, foram obtidos documentos da Top Avestruz, que davam conta de que, a partir de
04.01.05, aquela empresa estaria alterando sua forma de atuação. Segundo a área técnica, o Sr. Onaireves Moura
informou5 aos inspetores que a mudança ocorrera para atender às exigências da CVM, e consistia no fato de a
acusada não mais vender animais, mas apenas prestar o serviço de hotelaria e efetuar a compra de aves, caso o
cliente não conseguisse comprador ou se manifestasse a respeito, após determinado prazo (item 09 do relatório da
Comissão).
28. Em esclarecimento prestado à solicitação de informações feita pela área técnica 6, as Fazendas Areia Branca e a
Lagoa, bem como a Cooperavestruz, citadas pelo Sr. Onaireves, informaram que não vendiam para clientes da Top
Avestruz, mas sim diretamente para essa empresa.
29. Em diligência, mediante circularização de questionário entre titulares de contratos emitidos pela Top Avestruz,
verificou-se que, dos 32 investidores7 que responderam à área técnica, 27 pessoas identificaram a Top Avestruz
como a vendedora das aves, e outros 4 informaram ter adquirido contratos diretamente com o Sr. Onaireves Moura
(fls. 366 a 479).
30. No curso dessa mesma diligência, também foram obtidos dos investidores 24 recibos de venda de aves, emitidos
pela Top Avestruz, entre 13.01 e 23.03.05. Da análise desses recibos, foi verificado que eles foram emitidos na
mesma data dos "Contratos de Parceria Rural em Estrutiocultura com Seguro Garantia" (fls. 621 a 716), e referiam-se
aos mesmos ativos especificados nesses contratos8, o que revela serem etapas de uma mesma operação, ou seja,
"venda" de aves com o respectivo compromisso de "recompra"9.
9/12

31. Conforme se pode observar, as modalidades de contratos adotadas pela Top Avestruz apresentavam
características comuns: a captação de recursos junto ao público para a consecução de um empreendimento e a
garantia de recompra do ativo-objeto, em cláusulas que pré-estabeleciam rentabilidade, o que descaracteriza a
alegação de se tratava de uma mera operação de compra ou venda de animais com parceria rural.
32. Com efeito, a assertiva acima formulada guarda total relação com a concepção de valor mobiliário, inspirada no
conceito norte-americano de securities e positivada em nosso ordenamento jurídico, desde a edição da Medida
Provisória n° 1.637, de 08 de janeiro de 1998, após diversas reedições, convertida na Lei n° 10.198, de 14 de
fevereiro de 2001, cujo teor foi incorporado à Lei n° 6.385/76 pela Lei n° 101.303, de 31.10.2001. Segundo o artigo
2° e inciso IX, da Lei n° 6.385/76, são valores mobiliários quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou
contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros10.
33. Na defesa, os acusados procuram infirmar a acusação, com o argumento de que o negócio por eles empreendido,
sob a ótica dos seus clientes, não eram caracterizadoras de contrato de investimento coletivo, porque ao final do
prazo, poderia o comprador ficar com o animal ou vendê-lo para terceiros, o que, a meu ver, diante de uma análise
detida do caso, carece de fundamento.
34. Nesse passo, cabe destacar o entendimento manifestado pela Procuradoria Federal Especializada desta CVM
(PFE-CVM), no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/ N° 08/05, por ocasião das investigações que envolveram as atividades
realizadas por outra sociedade, a Avestruz Máster Com. Imp. e Exp. Ltda., e que deu ensejo à instauração do
Inquérito Administrativo CVM n° 23/04, no sentido de que deve ser considerado valores mobiliários e, por
conseguinte, sujeito ao poder de polícia desta Autarquia, todo título ou contrato, ofertado publicamente, em que:
a. Caracteriza-se como modalidade de investimento coletivo;
b. Há fornecimento de recursos (dinheiro ou qualquer outro bem suscetível de avaliação econômica) por parte do
investidor;
c. Há gestão dos recursos por parte de terceiros;
d. Se trata de empreendimento comum, cujo sucesso é almejado tanto pelo investidor quanto pelo gestor,
havendo entre ambos uma comunhão de interesses econômicos interligados juridicamente;
e. Existe expectativa de obter lucros, ou seja, o investidor, ao decidir pela alocação de seus recursos em um valor
mobiliário, visa à obtenção de algum tipo de ganho, benefício ou vantagem econômica, em função do contrato
de investimento de risco realizado. Esses lucros podem ser auferidos por meio de participação, parceria ou
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços;
f. O investidor assume os riscos de financiador do negócio (ou os riscos do empreendimento), que são diversos
dos riscos comuns comerciais, ou seja, os riscos poderão resultar na perda total ou parcial dos recursos
investidos.
35. Conforme visto, a negociação de contratos, tanto antes quanto após a edição da Deliberação CVM n° 474/04, não
se resumia a uma mera compra e venda de avestruz, ou mesmo uma parceira rural, com a entrega do animal para
simples cria.
36. No caso vertente, verifica-se que, por meio de forte aparato publicitário, aquela sociedade atraiu uma massa de
pessoas, que, em verdade, não adquiriam propriamente uma quantidade específica de animais para cria e entrega
futura, mas sim empregavam seus recursos em um empreendimento de exploração de avestruzes, com a perspectiva
de rentabilidade futura, o que de antemão e de modo temerário era prometido pela Top Avestruz.
37. Como já observado, embora os instrumentos utilizados pelos acusados tivessem por objeto a venda com a
correlata prestação de serviço de hotelaria, em todos havia o compromisso adjeto de recompra pela própria Top
Avestruz, com garantia de rentabilidade do investimento.
38. Ressalte-se que tal desiderato por parte dos acusados perdurou por todo aquele tempo, inclusive quando
resistiram à ação repreensiva desta Autarquia, ao desatenderem o comando constante da Deliberação CVM n°
474/04, sob a inadmissível escusa de que não mais atuariam ao arrepio da legislação de mercado.
39. De destacar ainda o papel que o público investidor e a Top Avestruz assumiam nos contratos. De um lado, esta
última como empreendedora da atividade, responsável exclusivo pela sua gestão, e, por conseguinte, pelos recursos
ali aportados, em contrapartida aos clientes, que vislumbraram no negócio a oportunidade de bons resultados, sem se
10/12

imiscuírem na condução da empresa. É o que se vê nas respostas de diversas pessoas aos questionários formulados
por esta Autarquia, relativamente à decisão de alocar recursos na empresa (fls. 621 e seguintes). Nelas é patente o
propósito de obtenção de ganhos com aquele investimento.
40. O caráter coletivo do investimento é ainda mais evidente no presente caso, ao se ver que os recursos captados,
ao contrário do que afirmam os acusados, eram todos agregados nas atividades da empresa, tanto na produção
própria como na compra direta de animais de outros produtores, sendo certo que a totalidade das aves existentes não
correspondiam à quantidade negociada com os clientes, os quais, ainda que tivessem a remuneração garantida pelos
instrumentos emitidos, compartilhavam do risco do empreendimento como um todo, o que pôde ser verificado no
momento em que a Top Avestruz deixou de honrar tempestivamente os compromissos assumidos.
41. Quanto ao caráter remuneratório, este é revelado nos próprios anúncios publicitários, de onde constava a garantia
de lucratividade. Como já frisado, os subscritores dos contratos emitidos pela Top Avestruz canalizaram seus recursos
na exploração das aves sob a perspectiva única e exclusiva de rentabilidade decorrente dos esforços despendidos
pela empresa naquela atividade, conforme se vê nas cópias dos contratos acostados aos autos.
42. O forte apelo ao público também restou caracterizado no material de fls. 76 e 294. Nesse último, está explicitado
que "os rendimentos proporcionados pelo investimento são superiores a qualquer aplicação do mercado financeiro"
(sic). Demais disso, no chamado Boletim Informativo sobre a Estrutiocultura Paranaense, de fl. 295, é ainda
destacada a obtenção de lucro líquido de 60%, "superior a qualquer aplicação no mercado financeiro".

43, Cabe ressaltar, também, que o aspecto da oferta pública, revela-se evidente no caso concreto. Como visto, ao
longo de todo o período, a Top Avestruz captou recursos do público investidor que chegaram a alcançar a quantia de
R$ 2.138.133,47 (item 61 do Relatório), a partir da edição da Deliberação n° 474/04, tudo isto, mediante o uso de
material publicitário veiculado em jornais e a utilização de lojas nas cidades de São Paulo e Curitiba, caracterizando
uma distribuição pública, nos termos do artigo 19, § 3°, da Lei n° 6385/76, sem o competente registro previsto no
caput do aludido artigo.
44. Sendo assim, imperioso era, nos termos da Lei n° 6.385/76, a submissão à CVM, para o competente registro, dos
atos que resultaram na captação de recursos da forma como vista nos autos, razão pela qual há de ser reconhecida a
responsabilidade dos acusados, na forma apresentada pela Comissão de Inquérito.
45. Note-se que as estruturas contratuais e de negócio criadas pelos indiciados para exercer suas atividades foram se
alterando ao longo do tempo, mas sempre de forma reativa à fiscalização da CVM e mantendo, mais ou menos
explicitamente, os elementos relativos à captação de poupança popular. Ou seja, não foram esforços de regularização
de uma atividade lícita, mas sim tentativas de colocá-las à margem da atuação estatal, por meio de diversos
expedientes.
46. De outro lado, há também de ser reconhecida a responsabilidade dos indiciados por terem acessado o mercado
de valores mobiliários sem integrarem o sistema de distribuição de que trata o artigo 15 da citada lei, infringindo, em
conseqüência, o artigo 16, inciso I, do referido diploma legal.
47. Por fim, cabe ressaltar a atuação do Sr. Onaireves Moura. Embora tivesse se apresentado, no trabalho de
inspeção, como procurador da Top Avestruz, de acordo com o instrumento de mandato que lhe conferia amplos
poderes, de fls. 143 e 144, o Sr. Onaireves Moura constava em um "Balanço Patrimonial Trimestral" da empresa
como seu Diretor Administrativo.
48. Além disso, verifica-se a existência de 24 recibos de venda de avestruzes (item 43 do Relatório) firmados pelo
indiciado. Observa-se também a atuação do Sr Onaireves que declarou em depoimento (item 56 do Relatório) ter
vendido aves aos investidores, que posteriormente as hospedavam na Top Avestruz. A esse respeito, vale apontar
também que a sede da empresa situava-se em área de sua propriedade (fl. 13).
II – CONCLUSÃO
49. Por todo o exposto, e com fundamento no § 2o inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76, proponho a aplicação das
seguintes finalidades:
ao Sr. Onaireves Nilo Rolim de Moura, multa pecuniária no valor de R$ 320.720,02,
correspondente a 15% do valor da distribuição irregular;
à Top Avestruz S/A Importação e Exportação, multa pecuniária no valor de R$ 748.346,71,
11/12

correspondente a 35% da distribuição irregular.
50. Esclareço que, na imposição da penalidade máxima, foi levado em consideração, além da gravidade da conduta,
as medidas adotadas pelo indiciado para escapar à atuação estatal, em especial a mudança do critério utilizado após
a edição da Deliberação CVM n° 474/04, com a emissão de recibos de venda vinculados aos "Contratos de Parceria
Rural em Estrutiocultura com Seguro Garantia", conforme item 44 do Relatório da Comissão de Inquérito.
51 Por fim, recomendo o encaminhamento dos atos da presente sessão de julgamento à Procuradoria da República
no Estado do Paraná, uma vez que os fatos ora apreciados configuram em tese infração ao disposto no art. 7o da Lei
no 7.492/86, que dispõe sobre os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
É como voto.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Lei n.o 6.385/76:
"Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de
parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de
terceiros."
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1990, p. 562.
3 Segundo a área técnica utilizava-se das seguintes tabelas: "Tabela de Preços de Avestruz para a Entrega Imediata", com discriminação dos valores de venda em função da idade, "Tabela de
Preços de Avestruz em Crescimento no Sistema de Hotelaria Pré-Paga com Seguro Garantia", que discrimina o preço de venda com os respectivos ganhos de peso em função da idade e a
"Tabela de Preços de Avestruz no Sistema de hotelaria Pré-Paga com Seguro Garantia", esta última com ligeira variação em relação à anterior. Conforme constatado, as colunas listadas na
segunda tabela como valores de "recompra" foram renomeadas para a última tabela como "Preços após 90, 180 ou 360 dias", enquanto que as colunas apresentadas com o título "Rende"
foram igualmente "renomeadas" para "Ganho por peso/idade".
4 A área técnica pôde constatar que o local funcionava como uma agência de negócios da empresa, formada por um conjunto de salas alugadas em nome da Top Avestruz. Tal aluguel, no entanto, era pago pela sociedade Goldhes Representações
Comerciais Ltda., que tinha como principal sócio o Sr. Cláudio Souza, o qual, em informações prestadas, revelara que o acordo comercial mantido com a Top Avestruz era fruto de estreita relação pessoal havida há anos com o Sr. Onaireves Moura (fls. 16 e
228).
5 Procurando esclarecer aos inspetores como os clientes da Top Avestruz adquiriam as aves para posterior hospedagem na empresa, o Sr. Onaireves Moura disse que somente recomendava a aquisição de criadores, como os ligados à Coopertop, cooperativa da qual era Diretor-Presidente, à
Cooperavestruz, bem como de Fazendas em Santa Catarina e São Paulo. Tal esclarecimento, entanto, ficou refutado pelas diligências realizadas junto aos criadores apontados pelo acusado.
6 Nos itens 27 a 32 do relatório, consta a transcrição das respostas apresentadas pelos criadores.
7 Vide tabela à fl. 915, item 41 do relatório da Comissão de Inquérito.
8 Tanto os recibos como os "Contratos de Parceria em Estrutiocultura com Seguro Garantia" referiam-se as mesmas aves, i.e., avestruzes da raça African Black, com as mesmas características (microchip, brinco, nascimento, sexo, pai , mãe e peso).
9 Quanto à etapa de recompra das aves, alguns investidores receberam os respectivos valores contratados, enquanto outros noticiaram que ainda não tinham sido honrados os compromissos de recompra assumido pela Top Avestruz (fls. 621, 752, 856 e 878), o que foi corroborado pelas declarações dadas pelo Sr. Onaireves em reportagens obtidas na
internet, às fls. 609 e 610.
10 Conforme manifestação do ex-diretor desta CVM, Luiz Antonio de Sampaio Campos, sobre o conceito de valor mobiliário, no âmbito do Processo 2003/0499 (Reunião do Colegiado de 28.08.03).
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 03 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 03 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 03 de outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto. Informo, outrossim, que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal de trinta dias.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
12/12